Tribunal: TJMT
Processo: 1011445-83.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011445-83.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Citação, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), IVO BEUTER - CPF: 028.662.509-15 (EMBARGANTE), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA
– OSBCURIDADE E OMISSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Do mesmo modo, se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes interposto por
IVO BEUTER
,
contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso.

Em suas razões, aduz o Embargante que há contradição entre a decisão, a prova dos autos e o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Sustenta que, foi considerado que a validade da citação via edital é consentânea à inviabilidade de localização do embargante-executado, que teria se mudado para o Paraná, estando em paradeiro incerto, não sendo esta a realidade dos fatos, pois a Decisão Administrativa 641/SPA/SEMA/2008, emitida no processo 122002/2006 da SEMA-MT, os agentes ambientais estaduais afirmam expressamente que Ivo Beuter foi regularmente notificado naquele feito administrativo no endereço Avenida Brasil, 727, Centro, Nova Ubiratã-MT e atendendo à determinação administrativa, apresentou tempestivamente sua defesa.

Pontua que, “no presente feito, após a frustração da citação postal em um endereço desatualizado, a d. Procuradoria determinou a citação via edital sem verificar previamente o correto endereço do embargante, em manifesta contrariedade ao posicionamento jurisprudencial desta E. Corte”.

Assevera que, “Há de se considerar ainda que além de a citação postal ter ocorrido em endereço desatualizado _ não obstante a Administração ter inequívoca ciência do correto endereço do embargante, frise-se _ a d. Procuradoria não esgotou as demais tentativas de citação, certo de que a publicação de edital deve preceder à tentativa de citação na modalidade pessoal via mandado a ser cumprido pelo Oficial de Justiça, como recomenda a súmula 414 do STJ e a jurisprudência deste E. Tribunal”.

Afirma que, “está caracterizada a omissão no que concerne à ausência de notificação do processo administrativo e ao dever da Administração em remeter tanto a notificação quanto a citação ao endereço correto do embargado, endereço este plenamente acessível ao Poder Público como comprovam os documentos anexos ao feito”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que sejam sanados os vícios apontados, atribuindo-se efeitos infringentes ao recurso, para modificar a decisão proferida no Agravo de Instrumento e acolher a nulidade da citação editalícia, que viola frontalmente os ditames do devido processo legal.

Apresentadas contrarrazões, pugnou-se pela rejeição dos embargos de declaração.

Não houve a manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É consabido que, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo,
os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Quanto aos argumentos despendidos pelo embargante, estes foram devidamente enfrentados, como se infere do voto que, à unanimidade foi concedido provimento. Para melhor entendimento, abaixo transcrevo-o:

“[...] Extrai-se dos autos que, o Estado de Mato Grosso busca a reforma da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo agravado para declarar a nulidade de sua citação por edital e determinou a reabertura de prazo para nomeação de bens e apresentação dos embargos. O Estado de Mato Grosso, através da CDA n. 201222, busca a satisfação de crédito não tributário, no valor originário atualizado até 04/01/2012 no valor de R$ 186.787,06, por ter o contribuinte, em tese, promovido desmatamento de área sem prévia autorização do órgão ambiental competente. Os autos originários foram recebidos e determinada a citação da parte devedora na data de 14/02/2012. Na espécie, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal, que no caso, cinge-se à validade ou não da citação editalícia.

[...]

Assim, extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e posteriormente por edital. Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 414, que assim dispõe: “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. Por ora, a evidência é de que fora observado o que dispõe o art. 8º da Lei de Execução Fiscal e a Súmula do STJ, posto que o paradeiro da parte devedora é incerto, notadamente se considerarmos que há informação de que teria este se mudado para o Estado do Paraná, mas a localização correta não se demonstrou.

[...]

Ante o exposto, conheço e dou provimento, para reformar a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau e reconhecer como válida a citação da parte devedora por edital. É como voto.”

Por oportuno, enfatizo que,
a decisão citada pela embargante, nos autos Decisão Administrativa 641/SPA/SEMA/2008, emitida no processo 122002/2006 da SEMA-MT, remete àquela ocorrida em 06/06/2006 que, para corroborar a sua tese, poderia ter trazido à baila comprovante de endereço atualizado, demonstrando residir no mesmo endereço de outrora, qual seja, Avenida Brasil, 727, Centro, Nova Ubiratã-MT, ônus que lhe competia provar, a fim de desconstituir os fatos apresentados pelo Embargado,
ex vi
do art. 373, do CPC.

Com efeito, depreende-se que a sua real intenção subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração,
notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade
.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a)correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c)extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial.
(...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente
. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023